Tribunal: STF
Processo: AR 747
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
Ação rescisória. Decisão que julgou imprópria a ação cominatória para obrigar o locatário à restituição do imóvel locado. Alegação de ofensa ao disposto nos artigos 112, 276 e 303, § 2º, do Código de Processo Civil e ao art. 75 do Código Civil. Inexistência de simples impropriedade de rito procedimental, mas de inidoneidade da pretensão. Ação rescisória improcedente.